Tribunal: TJES
Processo: 5001354-20.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001354-20.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por SILVANA COUTINHO NAZARENO em face do MUNICÍPIO DE VIANA, do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e de IVANETE DE JESUS COUTINHO, por meio da qual pretende a internação compulsória desta última, em virtude de seu quadro de dependência em drogas, na forma da Lei nº 10.216/01 e da Lei nº 11.343/06.

Em cumprimento da decisão que concedeu a tutela provisória pretendida na origem, infere-se dos autos que IVANETE DE JESUS COUTINHO permaneceu internada na VITAE Clínica de Reabilitação Feminina, de 01/06/2023 a 31/07/2023, data em que recebeu alta médica (ID 7547956).

Em seguida, foi proferido sentença, que JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral, confirmando a tutela provisória, para condenar
os entes requeridos, de forma solidária, a promoverem a internação compulsória de IVANETE DE JESUS COUTINHO
, RESOLVENDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VIANA, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas em defesa, em síntese, no sentido da (i) incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar a demanda, por força da Tese fixada pelo Tribunal Pleno do eg. TJES no julgamento de IRDR; e, no mérito, (ii) ausência dos requisitos legais da internação compulsória, nos termos dos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/07 c/c art. 23-A da Lei nº 11.343/06; e (iii) necessidade de direcionamento da decisão ao Estado do Espírito Santo.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Inicialmente, aduz o Recorrente a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de origem para processar e julgar o presente feito, que pretende a internação compulsória de pessoa em situação de drogadição.

A esse respeito, é cediço que o Tribunal Pleno do eg. TJES, ao julgar o IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, fixou a seguinte Tese: “Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica”.

Em seguida, todavia, a Vice-Presidência do eg. TJES, ao conhecer de Recurso Especial interposto nos autos do referido IRDR, conferiu parcial efeito suspensivo ao recurso para possibilitar o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa. Confira-se:

“Ao que se depreende, o Tribunal Pleno entendeu que as internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física e psiquiátrica guardam complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, podendo o reconhecimento da competência destes ensejar grave cerceamento de defesa a quem recaia a ordem judicial.

Todavia, o
decisum
não guarda sintonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.844.494⁄MG:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153⁄2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153⁄2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. 2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). 3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares⁄MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais. Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1844494⁄MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17⁄12⁄2019, DJe 12⁄05⁄2020).

Portanto, forçoso reconhecer a viabilidade do apelo nobre.

Especificamente quanto ao pedido de concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, é cediço tratar-se de medida excepcional, a qual visa a impedir o perecimento do direito e a consequente inutilidade do provimento jurisdicional, sendo imprescindível para a concessão de tal efeito a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

A propósito, confira-se:

"
A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora que se traduz na urgência da prestação jurisdicional
." (AgInt no TP 443⁄SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12⁄09⁄2017, DJe 05⁄10⁄2017).

Na hipótese, estão comprovados os requisitos necessários, na medida em que evidenciado o
fumus boni iuris
pela admissão do presente recurso, em razão da divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ, enquanto o
periculum in mora
exsurge da possibilidade do julgamento dos casos referidos por órgão jurisdicional aparentemente incompetente, a ensejar nulidade respectiva.

Do exposto,
com arrimo no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil,
admito o recurso
e, com espeque artigo 1.029, III, § 5º, do CPC,
concedo-lhe
parcial
efeito suspensivo,
possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
”.

Embora tal decisão esteja em aparente consonância ao entendimento exarado no c. STJ a respeito do tema (confira-se: REsp n. 1.844.494/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 12/5/2020), verifico que o Recurso Especial fora inadmitido no âmbito do c. STJ, razão pela qual deve prevalecer a
Tese deste eg. TJES, no sentido da competência das Varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal para processar e julgar ações de internações voluntária, involuntária e compulsória.

É este o entendimento atualmente proclamado pelo eg. TJES:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O plenário deste e. TJES, ao decidir Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, estabeleceu que “Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica” (TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 08/11/2018, DJES 06/12/2018); 2. Após a oposição de embargos de declaração, este e. TJES ratificou que a tese fixada no IRDR resulta na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 06/05/2021, publicado em 24/05/2021). 3. Posteriormente, nos autos do IRDR, foi interposto Recurso Especial, ao qual foi atribuído efeito suspensivo em decisão proferida pelo ilustre Vice-Presidente deste e. TJES e publicada em 27/09/2022, possibilitando o ajuizamento das ações de internação compulsória tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa. A decisão monocrática se refere ao ajuizamento de novas ações, e não à modificação das competências já definidas com base na tese fixada no IRDR. 4.
Entretanto, em 29/09/2023 foi proferida decisão pelo c. STJ não conhecendo o referido Recurso Especial, mantendo, portanto, a tese deste e. Tribunal de Justiça, que fixou que compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória
. 5.
Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo Suscitado
. (Classe: Conflito de competência Cível, Número: 5001041-78.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/Mar/2024)

Assim, em observância à força vinculante do Precedente fixado no IRDR nº
0013406-65.2018.8.08.0000
(arts. 927, III e 985 do CPC), impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de origem e, por conseguinte, o feito deve ser extinto na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e acolho a preliminar de incompetência suscitada pelo Recorrente, dando provimento ao recurso para julgar extinto o feito, na forma do art.
51, II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.